Tribunal: TJES
Processo: 5000538-76.2023.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000538-76.2023.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DOS TEMAS 06 DO STF E 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Espírito Santo, determinou o fornecimento do medicamento SYNVISC-ONE® (Hilano G-F 20) a paciente diagnosticada com artrose nos joelhos. A sentença foi fundamentada em prescrição médica acostada aos autos. O Estado sustenta a ausência de requisitos legais e jurisprudenciais para o deferimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, requerendo a reforma da decisão ou a substituição por tratamento padronizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos, no caso concreto, os requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 06 da Repercussão Geral) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 106 dos Recursos Repetitivos) para o fornecimento, por decisão judicial, de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 06 do STF e 106 do STJ, incluindo laudo médico circunstanciado, comprovação de ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS, registro do fármaco na ANVISA e incapacidade financeira do paciente.

O documento médico juntado aos autos consiste apenas em receituário médico, sem apresentar justificativa técnica fundamentada que demonstre a imprescindibilidade do medicamento SYNVISC-ONE® nem a ineficácia dos tratamentos já disponibilizados pelo SUS para o tratamento da enfermidade.

A nota técnica do NATJus conclui que não há evidências científicas robustas que embasem a superioridade do medicamento pleiteado, corroborando o entendimento da CONITEC pela não incorporação ao SUS, dada a controvérsia quanto à sua eficácia.

Não foram demonstradas medidas terapêuticas anteriores, tampouco apresentada documentação comprobatória da incapacidade financeira da paciente, inviabilizando o atendimento aos critérios definidos pelos Tribunais Superiores.

A sentença violou o disposto no item 3 da tese firmada no Tema 06 do STF, ao desconsiderar a obrigatoriedade de consulta técnica ao NATJus e ao fundamentar-se exclusivamente em prescrição médica sem respaldo em evidências científicas de alto nível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS exige a comprovação de requisitos técnicos e jurídicos previstos nos Temas 06 do STF e 106 do STJ.

Prescrição médica desacompanhada de laudo circunstanciado e evidências científicas de alto nível não supre a exigência de demonstração da imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

A consulta ao NATJus é obrigatória, e sua manifestação deve ser considerada na formação do convencimento judicial quanto à eficácia e à necessidade do fármaco.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, III, § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 657718, Tema 06 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1657156/RJ, Tema 106 dos Recursos Repetitivos;
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003529620238080023, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, j. 13/02/2025)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença de id. 11209800, proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacá nos autos da ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual o juízo de origem julgou o pedido procedente para condenar o ora apelante a disponibilizar à Sra. Sonia Barros da Silva o medicamento SYNVISC-ONE, seringa de 10 ml contendo 6 ml de hilano G-F 20, conforme prescrição médica anexada aos autos (id. 11209786)

Nas razões recursais (id. 11209802), o apelante sustenta, em síntese,
a)
que o medicamento requerido não é padronizado e que existem tratamentos substitutos, inclusive não medicamentosos, disponibilizados pelo SUS;
b)
que o laudo médico não justificou a ineficácia dos medicamentos substitutos fornecidos pelo SUS;
c)
que a fundamentação da sentença é genérica e que o documento médico apresentado não satisfaz os requisitos elencados no Tema 106 do STJ. Portanto, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral ou, alternativamente, a substituição do medicamento por tratamentos padronizados no SUS.

Contrarrazões apresentadas no id. 11209807, pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 12704433, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5000538-76.2023.8.08.0005

Apelante:
Estado do Espírito Santo

Apelado:
Ministério Público do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se foram preenchidos os requisitos para o fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, em conformidade com as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 06 de Repercussão Geral e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 106 de Recursos Repetitivos.

Consoante se extrai dos autos, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou ação civil pública em favor de Sonia Barros da Silva, portadora de artrose nos joelhos esquerdo e direito, a fim de obter do Estado do Espírito Santo o fornecimento do medicamento SYNVISC-ONE® (Hilano G-F 20), para tratamento da enfermidade.

O medicamento pleiteado, conforme verificado em nota técnica elaborada pelo NatJus (id. 13990750), possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, mas não está inserido no rol de tratamentos do Sistema Único de Saúde - SUS. Portanto, a controvérsia deve ser analisada à luz do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 06, de Repercussão Geral, e do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 106, fixado sob o rito dos recursos repetitivos.

STJ, Tema nº 106:
“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii)

incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (
EDcl no REsp 1657156
RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 21/9/2018) (grifo nosso)

STF, Tema nº 06: “
1.
A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras)
impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente
, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa,
nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)

ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento
pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d)
comprovação,
à luz da medicina baseada em evidências, da
eficácia
, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado,
descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado
; e

(f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3.

Sob pena de nulidade da decisão judicial,
nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)

aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento,
previstos no item 2,
a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS),
sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c)
no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

Dos documentos apresentados na inicial, verifica-se que não houve comprovação da
ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, ou da impossibilidade de substituição por um dos medicamentos constantes nas listas do SUS.

Além disso, o documento anexado ao id. 11209786 resume-se a um mero receituário médico, que não satisfaz as exigências de um laudo circunstanciado que ateste a imprescindibilidade do uso do medicamento SYNVISC-ONE® (Hilano G-F 20), tampouco a ineficácia dos tratamentos já disponíveis no SUS.

Ademais, a nota técnica elaborada pelo NatJus (id. 13990750) corrobora essa alegação, ao concluir que não há evidências técnicas para embasar a solicitação da tecnologia. O parecer destaca que a CONITEC, após extensa revisão da literatura, concluiu pela não incorporação do medicamento devido à controvérsia sobre sua eficácia e a ausência de evidências robustas de seus benefícios. Adicionalmente, o NatJus informa que não foram descritas no processo as medidas de tratamento farmacológico e não farmacológico previamente empregadas no caso.

No que tange à comprovação da incapacidade financeira, também não constam nos autos elementos capazes de comprovar sua hipossuficiência financeira, ainda que a ação tenha sido ajuizada pelo Ministério Público do Espírito Santo, já que sua atuação no caso
sub examen
se dá em razão da atribuição constitucional do
parquet
na proteção dos direitos individuais indisponíveis, não exigindo a hipossuficiência financeira.

Conclui-se, pois, que a documentação anexada ao processo mostra-se verdadeiramente insuficiente para demonstrar o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos pelos Tribunais Superiores para o fornecimento de medicamentos fora da lista de dispensação do SUS.

É imperioso que o magistrado observe os requisitos do tópico 3 da tese fixada no Tema nº 06 do Supremo Tribunal Federal, o qual exige que, para a concessão de medicamentos não incorporados, deve-se aferir a presença dos requisitos de dispensação a partir de prévia consulta ao NATJus, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não sendo possível fundamentar a decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos,
in verbis
:

"3.

Sob pena de nulidade da decisão judicial,
nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a)

analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c)

no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

Nesse contexto, o conjunto probatório não demonstrou, de forma inequívoca e com as robustas evidências científicas exigidas, a ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas pelo Sistema Único de Saúde ou a superioridade do medicamento pleiteado.

Frise-se que este Egrégio Tribunal já teve oportunidade de se debruçar sobre casos similares, quando decidiu no mesmo sentido aqui elucidado, senão vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE MENORES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em favor dos menores B. M . M. e A. M. M ., portadores de TDH, TEA, Dislexia e TOD, pleiteando o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 50mg pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Iconha, em razão da impossibilidade de aquisição pelos autores via administrativa. O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando ambos os entes ao fornecimento do medicamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Iconha é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina, não padronizado pelo SUS, é imprescindível para o tratamento dos menores, com base nas provas apresentadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pela saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, sendo facultado ao autor da demanda escolher contra qual ente demandar, conforme estabelecido no Tema 793-STF . Dessa forma, rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva do Município de Iconha. 4.
O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS requer a comprovação de sua imprescindibilidade, além da ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis no sistema público. No caso, o parecer técnico do Núcleo de Assessoramento Técnico (e-NatJus) indicou a existência de medicamentos substitutivos fornecidos pelo SUS, e os laudos médicos apresentados não demonstram o uso prévio de tais alternativas
. 5. E
m conformidade com o Tema 106 do STJ, o fornecimento de medicamento fora da lista do SUS depende da demonstração da ineficácia dos medicamentos padronizados, o que não ocorreu no presente caso.
Assim, não se pode impor ao Estado a obrigação de fornecimento de medicamento sem essa comprovação. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do Município de Iconha desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Tese de julgamento: 1 . A responsabilidade pela saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente. 2. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS depende da comprovação de ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo sistema público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 6º, 23, II, e 196; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG/PE, Rel. Min . Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1 .657.156-RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j . 25.04.2018. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003529620238080023, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, j. 13/02/2025)

A mera alegação de insucesso ou a preferência por uma determinada apresentação não é suficiente para afastar a necessidade de observância das políticas públicas de saúde e dos critérios técnicos estabelecidos.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento, para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.